Tribunal: TJPA
Processo: 0025242-91.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025242-91.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, BRENDO DA SILVA FILGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Artigo 180, caput, do código penal. Prescrição da pretensão punitiva quanto a um dos apelantes. Ciência da origem ilícita do bem. Presunção relativa. Dever do agente de justificar a posse do veículo. Depoimentos policiais como meio probatório idôneo. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso não provido. extinta a punibilidade de um dos recorrentes, em razão do reconhecimento de ofício da prescrição.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Luiz Henrique Barbosa de Oliveira e Brendo da Silva Filgueira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

2.

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto ao dolo dos recorrentes, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritivas de direitos. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva quanto a Brendo da Silva Filgueira; (ii) analisar se há provas suficientes para comprovar o dolo na prática do crime de receptação; e (iii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena aplicada.

III. razões de decidir

4.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de Brendo da Silva Filgueira impõe-se, pois, à época do fato, ele era menor de 21 anos, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional, conforme artigo 115 do Código Penal. Como transcorreram mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, restou extinta sua punibilidade.

5.

A posse de bem de origem ilícita com adulteração de placas constitui forte indicativo da ciência da procedência criminosa, cabendo ao agente apresentar justificativa plausível para afastar a presunção de dolo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, os apelantes não apresentaram qualquer explicação razoável sobre como obtiveram o veículo.

6.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são provas idôneas e suficientes para a condenação, pois foram prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como o laudo pericial e os registros do DETRAN/PA. A jurisprudência do STJ reafirma a validade desses depoimentos, desde que coerentes e harmônicos.

7.

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, não havendo fundamentação idônea para sua redução.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido para declarar de ofício extinta a punibilidade de Brendo da Silva Filgueira, em razão da prescrição. Recurso de Luiz Henrique Barbosa de Oliveira desprovido, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando verificada em qualquer grau de jurisdição.

2.

A posse de bem de origem ilícita gera presunção relativa de ciência da procedência criminosa, cabendo ao agente demonstrar justificativa plausível.

3.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são meio probatório idôneo para fundamentar condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, V, 115, 180, caput. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018; STJ, AgRg no HC 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.397.919/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade de Brendo da Silva Filgueira, e negar provimento ao recurso de Luiz Henrique Barbosa de Oliveira, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA
e
BRENDO DA SILVA FILGUEIRA
, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou à pena de
um ano de reclusão, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão merece reforma, pois a instrução probatória não foi suficiente para comprovar que os recorrentes tinham ciência da origem ilícita do bem, sendo essa um elemento essencial para a configuração do delito. Alega que os depoimentos das testemunhas foram genéricos e não trouxeram prova cabal da culpabilidade dos acusados, havendo, portanto, dúvida razoável a ser resolvida em favor dos réus, nos termos do princípio do in dubio pro reo. Argumenta, ainda, que, mesmo que se entenda pela condenação, a pena aplicada deve ser redimensionada, com redução da sanção pecuniária, pois não teria sido devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a posse de um veículo roubado com placas adulteradas é forte indicativo de que os réus tinham ciência da origem criminosa do bem, sendo desnecessária a demonstração de um dolo específico. Sustenta, ainda, que a pena foi corretamente fixada no mínimo legal e que não há fundamento para qualquer modificação.

Nesta instância superior, O
Custos Legis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar, de ofício, a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente
BRENDO DA SILVA FILGUEIRA
foi condenado às penas de
1 ano de reclusão e 15 dias-multa
pelo delito do
artigo 180 do CP
, que prescrevem em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato (24/10/2019), tendo em vista que nasceu em 23/02/2000, conforme documento em anexo (ID
nº 20788949 – Pág 5)
, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB
[2]
.
In casu
,
transcorreram-se mais de dois anos entre o recebimento da denúncia
(
22/11/2019
)
e a publicação do édito condenatório
(10
/04/2023
) (ID
nº 20789181).
Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
. Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu BRENDO DA SILVA FILGUEIRA.

DO RECURSO DE LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA

Ab initio
, não há que se falar em prescrição quanto ao recorrente Luiz Henrique Barbosa de Oliveira, vez que possuía 21 anos completos na data dos fatos, conforme documento em anexo (ID nº 20788950 - Pág. 2).

A denúncia narra que, em 24 de outubro de 2019, por volta das 17h40min, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro do Tapanã, em Belém/PA, quando abordaram um veículo Chevrolet Onix, cor branca, que estava em poder dos recorrentes. Durante a verificação nos sistemas de segurança, constatou-se que a placa do automóvel não condizia com o número do chassi e que o veículo possuía registro de roubo no DETRAN/PA. A proprietária foi contatada e confirmou que o carro havia sido subtraído em assalto, o que resultou na prisão em flagrante dos acusados.

Vale transcrever parte que interessa da exordial acusatória:

“no dia 24/10/2019, por volta das 17h40, policiais militares realizavam ronda ostensiva trafegando pela Rua São Clemente, no bairro do Tapanã, nesta cidade, quando a guarnição resolveu realizar a abordagem ao veículo Chevrolet Onix, placa QUK-2039, chassi 9BGKS48UOKG256763, ano/modelo 2018/2019, cor branca, que estava em poder dos ora denunciados Brendo da Silva Figueira e Luiz Henrique

Barbosa de Oliveira. Em consulta aos sistemas, verificou-se que a aludida placa era inconsistente com o número do chassi e, ademais, em pesquisa ao número do chassi, constatou-se que havia registro de roubo do veículo na base do DETRAN/PA, e que a verdadeira placa do automóvel era QEM-9575. Contatado o CIOP, foi informado o número de contato de Leda de Jesus Nahum Moraes, que confirmou a ocorrência do roubo do qual foi vítima seu esposo Luiz Francisco de Castro. Ressalte-se que à fl. 31 consta o BOP referente ao roubo do carro e à fl.32 o registro do roubo no DETRAN, ocorrido no dia 21/10/2019. Após a detenção, foram os denunciados encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais. Em interrogatório, Brendo e Luiz Henrique permaneceram em silêncio. Assim, restam evidentes indícios da prática de receptação pelos ora denunciados, porquanto trafegavam em veículo produto de crime, sendo certo que sabiam da origem ilícita do bem, eis que em nenhum momento apresentaram qualquer escusa ao fato de estarem trafegando em automóvel roubado”.

Eis a suma dos fatos.

Passo a analisar o mérito do recurso de Luiz Henrique Barbosa de Oliveira.

No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a alegação da defesa de que não haveria nos autos
prova suficiente da autoria e do dolo dos recorrentes
quanto à prática do crime de
receptação
, previsto no
art. 180, caput, do Código Penal
. Subsidiariamente, pleiteia
a redução da pena e da sanção pecuniária
, sob o argumento de que a dosimetria teria sido aplicada sem fundamentação adequada.

A tese defensiva, contudo,
não merece acolhimento
.

Da Materialidade e Autoria delitiva

A materialidade delitiva está
amplamente comprovada nos autos
, por meio do
auto de exibição e apreensão do veículo, do laudo pericial, da consulta ao sistema do DETRAN/PA, bem como pelos depoimentos colhidos na fase judicial
. Não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que o veículo Chevrolet Onix apreendido
era produto de roubo
, com placas adulteradas e registro de restrição no banco de dados da autoridade de trânsito.

Quanto à
autoria
, igualmente não há dúvida de que os recorrentes
foram flagrados na posse exclusiva do bem subtraído
, conduzindo o automóvel no momento da abordagem policial. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência são
coerentes, harmônicos e convergentes
ao relatar que, ao realizarem a abordagem, constataram
a irregularidade da placa e a restrição de roubo
, sendo os acusados imediatamente conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

O policial
Cilonho Martins de Sousa
, que participou da abordagem, declarou em juízo:

“No dia dos fatos, nossa guarnição realizava abordagens de veículos quando nos deparamos com o automóvel onde estavam os réus. Fizemos a vistoria e constatamos que o veículo Chevrolet Onix, placa QUK-2039, era produto de roubo. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.”

O policial
Michel Henrique Barreto Cruz
, também envolvido na ação, complementou:

“Abordamos o veículo onde estavam os acusados e constatamos que o automóvel tinha registro de roubo. Dentro do veículo, encontramos duas placas com numeração falsificada. Os acusados foram levados para a Delegacia de Polícia.”

O terceiro policial ouvido,
Ailon Ferreira de Jesus
, reforçou a versão dos demais:

“Recebemos uma denúncia via CIOP sobre um veículo roubado. Fomos averiguar a situação e encontramos os acusados na posse do carro. Fizemos contato com a proprietária do veículo, que confirmou o roubo. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia.”

Os relatos dos agentes públicos
são coerentes entre si e guardam total correspondência com os demais elementos de prova constantes dos autos
, demonstrando, sem qualquer margem para dúvida, que os apelantes
tinham plena ciência da ilicitude do bem que estavam conduzindo
.

Da Suposta Insuficiência de Provas e da Aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo

A defesa argumenta que
não há prova cabal da ciência dos apelantes sobre a origem ilícita do veículo
, sendo essa um
elemento essencial para a configuração do crime de receptação dolosa
.

Tal alegação
não merece acolhimento
. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, diante da posse de bem de origem ilícita, cabe ao agente apresentar justificativa plausível para afastar a presunção de dolo.

Segundo o entendimento da Corte Superior "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ELEMENTO SUBJETIVO. APRESENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABE À DEFESA, PARA REFUTAR AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO, APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO OU A AUSÊNCIA DO DOLO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "
quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

2. No caso,
a Defesa não se desincumbiu de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, porquanto as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, demonstraram que embora os Agravantes não tenham sido encontrados exercendo a posse dos veículos produto de crime, eis que já haviam sido descartados em uma mata, restou devidamente comprovado nos autos que foram avistados, em mais de uma oportunidade, exercendo a posse dos bens
. Desse modo, uma vez apresentada motivação idônea pelos Órgãos do Poder Judiciário de origem, não é possível, na estreita via do habeas corpus, concluir em sentido diverso, em razão do óbice ao amplo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de receptação, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para sua forma culposa, bem como a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar o dolo na prática do crime de receptação;

(ii) estabelecer se é possível o reexame do acervo fático-probatório para absolver ou desclassificar a conduta; e (iii) verificar a possibilidade de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é conhecido por atender os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo e com a devida representação processual, conforme o art. 253, parágrafo único, II, do RISTJ.

4.
A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e das declarações do próprio réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais de adulteração e que desconfiava de sua origem ilícita
.

5.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.

6. O pleito de reexame de provas para fins de absolvição ou desclassificação da conduta esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, que veda a reapreciação de fatos e provas em sede de recurso especial.

7. Quanto à dosimetria, o STJ reafirma a incidência da Súmula 231/STJ, que impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes. O entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 de repercussão geral também reitera a impossibilidade de ultrapassar os limites mínimos estabelecidos pelo legislador. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido”. (AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.).

No caso concreto, os apelantes não apresentaram qualquer explicação plausível sobre a forma como obtiveram o veículo. A posse do bem não foi eventual ou momentânea, uma vez que os acusados estavam utilizando o automóvel como se fosse de sua propriedade. Além disso, o fato de haver duas placas falsificadas dentro do veículo reforça a tese de que os réus tinham conhecimento da sua origem ilícita, afastando qualquer possibilidade de ausência de dolo.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
exige a existência de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, o que não se verifica nos autos. O conjunto probatório é sólido, coeso e suficiente para a condenação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Da Alegação de Fragilidade dos Depoimentos Policiais

A tese defensiva de que
os depoimentos dos policiais seriam frágeis e insuficientes
não se sustenta.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que
os depoimentos de agentes públicos são provas válidas e idôneas para fundamentar uma condenação, quando prestados de forma coerente e em harmonia com os demais elementos de provas, sem indícios de suspeição
.

Segundo o entendimento reiterado dessa Eg. Corte de Justiça, os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas fizeram corroborar com as demais provas produzidas.

A propósito,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição dos delitos, o acórdão combatido, ao manter a condenação por tráfico de drogas e receptação, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática dos crimes, constando dos autos que o réu, preso em flagrante, mantinha em depósito porções de maconha, crack e cocaína, e, também, recebeu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime (no caso, uma esmilhadeira elétrica).

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição dos delitos seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.).

Na hipótese, os depoimentos dos policiais foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo firmes e coerentes entre si. Ademais, estão corroborados por outras provas documentais, como o auto de apreensão do veículo e os registros do DETRAN/PA, de modo que não há qualquer razão para desqualificá-los.

Da Dosimetria da Pena

Por fim, a defesa requer
a redução da pena para o mínimo legal
, sob a alegação de que a fixação da reprimenda
não teria sido devidamente fundamentada,
além da

fixação do regime inicial aberto e conversão da pena corporal em restritivas de direitos.

Tal pedido não merece acolhida, pois a pena foi
fixada no mínimo legal
, em
um ano de reclusão
, em regime inicial aberto, sendo
substituída por duas penas restritivas de direitos
, conforme prevê o artigo
44 do Código Penal
. Da mesma forma, a pena de multa foi aplicada nos parâmetros legais,
sem qualquer desproporcionalidade
.

Portanto,
não há qualquer ilegalidade ou abuso na dosimetria da pena
, não se justificando qualquer alteração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de
BRENDO DA SILVA FILGUEIRA
em razão da prescrição
, e
nego provimento ao recurso de
LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA
, mantendo i
n totum
a condenação, tudo nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 11/03/2025